Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA DE No 1 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 DO TJDFT. RECOMENDAÇÃO. AUDIÊNCIA AGENDADA. DESÍDIA DO JUÍZO A QUO NÃO CONSTATADA. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.
2. O prazo legal estipulado pela Instrução Normativa n° 1 de 21/02/2011 deste TJDFT é uma recomendação. Assim, não há que se falar em relaxamento da prisão pelo mero descumprimento dos prazos lá constantes, quando o trâmite da ação penal estiver acontecendo de forma regular e célere, diante dos contornos do caso concreto.
3. Constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e, dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.